Tribunal: TJDFT
Processo: 0730606-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730606-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO, ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DENIVALDO ALVES DO NASCIMENTO e ROSENILDA SANTOS DE ALMEIDA (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0701852-94.2020.8.07.0018), movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, deferiu a impugnação apresentada com fundamento no cumprimento da obrigação de fazer pelo executado (ID 66777363 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18806248), os agravantes alegam que deveriam estar recebendo a Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC em percentual maior do que o que está sendo pago pelo recorrido. Asseveram que a referida gratificação é paga em razão da progressão por antiguidade e depende unicamente do tempo de serviço, nos termos do artigo 17, §1o, da Lei Distrital no 3.319/2004. Sustentam que o agravado confunde os tipos de progressão, antiguidade e merecimento, e, assim, faz exigências que não se aplicam à progressão por antiguidade. Afirmam que a apresentação de diploma de conclusão de curso de aperfeiçoamento não é condição para a progressão por antiguidade. Defendem que há nos autos prova do tempo de efetivo exercício de cada agravante, o que evidencia que estão recebendo em padrão inferior ao definido em Lei. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão para declarar que a obrigação de fazer com relação aos agravantes não foi cumprida. Sem preparo, em razão de litigar a parte sob o pálio da justiça gratuita (ID 18217583). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelos agravantes. O pleito dos agravantes, nesse momento processual, possui natureza jurídica de obrigação de fazer, consistindo em determinar que o Distrito Federal promova a adequação do padrão de cada recorrente no plano de progressão de carreira conforme o tempo de serviço. Esse ajuste iria impactar no valor a ser recebido a título de Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC. Nesse sentido, afirmam que o agravante, Denivaldo Alves do Nascimento, estaria recebendo a GIC no percentual de 98%, enquanto deveria recebê-la no valor de 123%; e que a agravante, Rosenilda Santos Almeida, estaria percebendo 113%, quando deveria auferir 130%. Inicialmente, constata-se, dos documentos de ID 65376436 – Pág. 56 e ID 65376437 – Pág. 3 dos autos originais, que a agravante, Rosenilda Santos De Almeida, está recebendo desde maio de 2019 o percentual de 130% da Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC. Considerando que este é o percentual requerido pela parte, em princípio, a agravante não possui interesse recursal. Ademais, observa-se que a Lei Distrital no 5.106/13, que dispõe sobre a carreira de Assistência de Educação do Distrito Federal, estipula que a progressão vertical do servidor se dá por meio de antiguidade e merecimento. No parágrafo primeiro do artigo 13 desta norma há a previsão dos requisitos para a progressão por antiguidade e nos parágrafos seguintes a regulamentação da progressão por merecimento. Destaque-se: (...) Art. 13. A progressão vertical do servidor nos cargos da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal dar-se-á por antiguidade e por merecimento. § 1o São requisitos essenciais para concessão de progressão por antiguidade: I – encontrar-se em efetivo exercício no cargo da carreira de que trata esta Lei; II – na primeira concessão, ter cumprido o estágio probatório, quando o servidor será posicionado no padrão inicial do 2o nível da etapa em que estiver posicionado; III – ter cumprido o interstício de trezentos e sessenta e cinco dias, para as demais concessões, levando em consideração a data da última progressão por antiguidade ou por merecimento. § 2o A progressão por merecimento, a ser regulamentada pela Secretaria de Estado de Educação no prazo de sessenta dias contados da publicação desta Lei, dar-se-á na passagem para o padrão inicial do terceiro, quinto, sétimo e nono nível do cargo ocupado pelo servidor. § 3o Para concessão de progressão por merecimento, é necessária apresentação de cursos de aperfeiçoamento ou formação continuada, relacionados às atribuições do cargo, conforme segue, não sendo permitida a utilização de curso que constituir requisito para ingresso no cargo ou mudança de etapa: I – para o cargo de Analista de gestão Educacional: curso de aperfeiçoamento ou formação continuada com total mínimo de cento e oitenta horas em cada uma das progressões; II – para o cargo de Técnico de gestão Educacional: curso de aperfeiçoamento ou formação continuada com total mínimo de cento e quarenta horas em cada uma das progressões; III – para o cargo de monitor de gestão Educacional: curso de aperfeiçoamento ou formação continuada com total mínimo de cento e quarenta horas em cada uma das progressões; IV – para o cargo de Agente de gestão Educacional: curso de aperfeiçoamento ou formação continuada com total mínimo de cento e vinte horas em cada uma das progressões. (...) Constata-se, portanto, que, apesar da norma que prevê que a regra geral para a progressão vertical é a progressão por antiguidade, há hipóteses legais em que a progressão na carreira se dá por merecimento e antiguidade de forma combinada, conforme se observa do artigo 13, § 2o, da Lei de regência. Nesse sentido, na impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 65376434 dos autos originais), o ente federado indica que a situação dos agravantes depende das duas formas de progressão e que a modificação do padrão está vinculada ao cumprimento de outros requisitos, especificamente a conclusão de cursos de aperfeiçoamento. Confira-se: Sucede que, a Progressão por Antiguidade é interligada com a Progressão por Merecimento, de modo que, mesmo possuindo tempo de serviço efetivo para ficar posicionado na última etapa da carreira, imprescindivelmente precisa apresentar cursos de aperfeiçoamento ou formação continuada para que possa progredir. Não apresentando esses cursos, fica posicionado na etapa em que se encontra, até que comprove o requisito dos cursos. Pois bem, levando em conta o requisitos legais para a progressão funcional, mesmo considerando o tempo de licença para exercício de mandato classista, o exequente Denivaldo Alves do Nascimento faz jus ao percentual de 98% a título de GIC e a exequente Rosenilda Santos de Almeida tem o percentual de 130% que foi fixado apenas a partir de junho/2019, até maio de 2019 seu percentual corretamente devido era de 113% (doc. anexo). Assim, nessa análise preambular do processo, não há evidências suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, especialmente considerando que a decisão administrativa encontra-se, em princípio, fundamentada nas disposições legais aplicáveis ao caso. Dessa forma não há probabilidade do direito. Ademais, o pedido liminar das partes é de sobrestamento do processo com relação aos agravantes e o pleito final tem natureza de obrigação de fazer, consistindo em obrigar o Distrito Federal a modificar os seus respectivos padrões na progressão da carreira. Dessa forma, constata-se que os recorrentes não foram capazes de evidenciar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo considerando que os impactos financeiros pretéritos ainda estão sendo discutidos na origem e a suspensão do cumprimento de sentença não irá impactar imediatamente em seus proventos. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator